Tribunal: TJDFT
Processo: 0710274-14.2022.8.07.0010
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0710274-14.2022.8.07.0010 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: TIAGO DOS SANTOS PARENTE, LILIANE NASCIMENTO DE MELO PARENTE EMBARGADO: DIRECIONAL ENGENHARIA S/A DECISÃO Após a interposição dos Embargos de Declaração, o Embargante peticionou nos autos requerendo a desistência do recurso. Diante do homologo o pedido de desistência do recurso, nos termos do art. 932, III, do C.P.C. Por consequência, determino a imediata retirada do processo da 2a Sessão Ordinária Virtual - 3a TURMA RECURSAL. Operada a preclusão, adote a Secretaria os procedimentos cabíveis. Publique-se e intimem-se. Brasília/DF, 26 de fevereiro de 2024. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator